Tribunal: TJDFT
Processo: 0719175-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE TERMO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO. VENDA IRREGULAR DE QUIOSQUE. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso em que, nos termos do que contido no Termo de Permissão de Uso Não-qualificado “é expressamente proibido vender, alugar ou ceder a qualquer título o espaço público objeto deste termo.”
2. Inviável desconstituir a conclusão exposta na decisão agravada de haver elementos substanciais no sentido de ter havido transferência irregular de titularidade da permissão, o que configura, em tese, o justo motivo (cláusula 7a do Termo de Permissão de Uso não qualificado) autorizador da retomada pela Administração Pública e consequente determinação de desocupação do local. E isto afasta a alegada probabilidade do direito.
3. Quanto ao alegado risco de dano, veja-se que a Ordem de Serviço 62, de 20 de maio de 2021, relativa à retomada do quiosque à Administração Pública foi publicada no Diário Oficial do DF em 31/5/2021. Decorrido quase um ano entre aquela e a distribuição, por sorteio, da presente ação anulatória (10/5/2022), parece mesmo não ter a definição de retomada pela Administração Pública representado maior preocupação à recorrente
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.